Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado para determinar a imediata restituição de equipamento locado, sob alegação de inadimplemento contratual e risco de danos irreparáveis à atividade econômica da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: a) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano —, conforme o art. 300 do CPC; b) analisar a possibilidade de deferimento de medida extrema de busca e apreensão em sede de cognição sumária, diante da controvérsia contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos não se encontram presentes nos autos.
O perigo de dano invocado, de eventual depreciação do equipamento e prejuízo à atividade econômica — carece de demonstração efetiva, tratando-se de alegação genérica. A ausência de urgência concreta inviabiliza o deferimento da medida em caráter liminar.
A decisão recorrida fundamentou-se de forma adequada, observando os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC impõe o indeferimento da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando ausente a demonstração inequívoca de tais elementos, especialmente em situações que demandam dilação probatória."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017677, 0714364-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, publicado no DJe em 16/07/2025.